Tribunal: TJDFT
Processo: 0720881-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720881-05.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SPLENDA SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP RECORRIDO: BULKY - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA. - EPP DESPACHO Intime-se a recorrente para regularizar sua representação processual (estatuto/contrato social da empresa), pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito